Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO EXARADA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 899/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INÉRCIA QUANTO À APURAÇÃO DOS FATOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. Tem-se por inaplicável ao caso concreto o Tema no 899 do colendo Superior Tribunal Federal, porquanto não trata diretamente da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo nos Tribunais de Contas, mas sim da prescrição da pretensão de ressarcimento baseada em decisão exarada pela Corte de Contas.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo regra específica a respeito do prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, deve ser aplicada a regra inserta nos artigos 1o e 4o do Decreto 20.910/32, por força do princípio da isonomia.
3. Deixando a parte agravante de demonstrar que, no processo de Tomada de Conta Especial, houve inércia na apuração dos fatos por período superior a 5 (cinco) anos, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, para fins de imposição de multa em virtude de irregularidades cometidas na gestão de recursos públicos.
4. Observado que a execução foi proposta anteriormente ao decurso integral do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado do acórdão exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundamentada no aludido título.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.